Tribunal: STF
Processo: HC 220000
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.9.2022, por Igor Nogueira Batista, em benefício de Francisco Cássio Gildo Pereira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.6.2022, desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 165.290/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado, juntamente com outro acusado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. II e IV do 2º do art. 121 do Código Penal). Tem-se na inicial acusatória:



    “Segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados, na companhia de Cláudio, vulgo ‘baixinho’, todos motoristas de caminhão, foram até um bar consumir bebidas alcoólicas. 



    No local dos fatos, o denunciado ROGÉRIO e o amigo Cláudio iniciaram uma discussão de somenos importância com a vítima, que estava sentada sozinha na calçada, em frente ao estabelecimento, e havia questionado os caminhoneiros sobre a não utilização de máscaras de proteção. 



    Durante a discussão, a vítima deixou o local, foi até sua residência ao lado do bar e retornou com uma arma de fogo que foi empunhada em direção de Cláudio, visando amedrontá-lo. 



    Neste momento, Cláudio reagiu e bateu no braço da vítima, enquanto o denunciado FRANCISCO investiu contra Charles, que soltou o revólver. 



    Ato contínuo, o denunciado ROGÉRIO dirigiu-se até o seu caminhão e, ao voltar ao estabelecimento na posse de uma faca, deparou-se com a vítima já desarmada e imobilizada por FRANCISCO, passando a desferir-lhe golpes nas costas e na região lateral do abdômen, provocando-lhe ferimentos que foram causa efetiva de sua morte, por choque hemorrágico devido à dilaceração hepática, conforme constatado no laudo de exame necroscópico 
de fls. 62/65. 



    Na sequência, os denunciados e Cláudio evadiram-se do local, sendo certo que FRANCISCO apanhou a arma de fogo pertencente à vítima e ROGÉRIO dispensou a arma branca utilizada no crime em uma caçamba próxima ao local. Em seguida, a polícia militar foi acionada e compareceu ao local, onde encontrou e apreendeu a arma branca descartada pelo denunciado ROGÉRIO” (doc. 6).



    3. Contra a prisão preventiva a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2010632-85.2022.8.26.0000), tendo a denegação da ordem (doc. 10) ensejado a interposição do Recurso em Habeas Corpus n. 165.290/SP, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 27.6.2022, negou provimento ao recurso. Consta na decisão:



    “O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, asseverando tratar-se de crime gravíssimo, homicídio qualificado, praticado com motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava imobilizada, sendo impedida de reagir (fl. 30) 



    O Tribunal de origem manteve a segregação, entendendo-a idoneamente fundamentada (fls. 59/68). 



    Como se vê, a custódia cautelar está corretamente motivada no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, pois o paciente, supostamente, em razão de discussão originada pelo não uso de máscaras de proteção, participou do homicídio da vítima, com vários golpes de faca quando esta já estava desarmada e imobilizada. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) – (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). A propósito: (...)



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se” (doc. 13).



    4. Contra essa decisão a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à suposta ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva e entendendo suficiente a aplicação de medidas cautelares.



    Afirma “não h(aver) qualquer elemento cautelar que justifique a decretação da prisão preventiva de Francisco, mas sim questões relacionadas ao mérito do processo para justificar a segregação cautelar, se utilizando de expressões como ‘crime gravíssimo’ ‘o que causa desassossego a sociedade’, que não guardam relação alguma com a necessidade de proteção cautelar do andamento processual”.



    Reconhece que “o mandado de prisão de Francisco ainda não foi cumprido”, argumentando, contudo, que “o processo segui[u] o seu trâmite normalmente e, neste período em que está em liberdade, sequer houve notícia de crimes praticados por ele ou qualquer embaraço processual, estando até os dias atuais em liberdade sem qualquer prejuízo ao andamento regular do processo” (grifos nossos). 



    Ressalta que “Francisco continua seguindo normalmente sua vida, inclusive trabalhando para garantir o sustento de sua família, sendo que após 5 dias do suposto fato compareceu perante a autoridade policia para prestar esclarecimento no dia 22 de março de 2021, ou seja mais de um ano e seis meses, neste não houve qualquer abalo a ordem publica tendo Francisco residência fixa, trabalho licito e se defendendo por intermédio desta defesa técnica por todos os atos processuais”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Isto posto, com base em todo manancial fático e jurídico apresentado é o presente para requerer a Vossa Excelência a concessão liminar writ, a fim de expedir o contramandado de prisão de Francisco fixando medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, para que aguarde o julgamento do mérito seja concedida a ordem nestes termos. Na qualidade de Impetrantes e advogados regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados, almejam seja feita a intimação destes quanto à pauta da sessão de julgamento deste Writ, vez que pretendem realizar sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.6.2022, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 165.290/SP.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Sem ingressar o mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou teratologia, tem-se, na espécie, que a custódia preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, considerada a gravidade em concreto da conduta (“pois o paciente, supostamente, em razão de discussão originada pelo não uso de máscaras de proteção, participou do homicídio da vítima, com vários golpes de faca quando esta já estava desarmada e imobilizada”). Apontou-se, ademais, o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal pela fuga do paciente (“como consignado nas Informações, embora decretada a prisão do Paciente há mais de dois meses e meio (29.11.2021), não consta tenha sido cumprido o Mandado de Prisão expedido contra o Paciente até o momento, sendo que abandonou o distrito da culpa, o que também não o favorece por também deixar em risco a regular apuração dos fatos, através da instrução criminal, e a aplicação da lei penal – doc. 10).



    A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.(HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora